Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703630-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASA AMSTERDAM CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória ajuizada pela ora agravante em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, por entender desnecessária, além de manter a regra geral de distribuição dos ônus da prova. A agravante, inicialmente, tece um extenso arrazoado, reiterando as informações contidas na petição inicial e que fundamentam o pedido de rescisão contratual, na ação declaratória. Entende cabível a inversão do ônus da prova, com a elaboração de novos cálculos e apresentação dos extratos de todo o período cobrado, com a evolução do débito e os acréscimos aplicados, bem como a juntada pela requerida de todos os demonstrativos de operações financeiras entre as partes durante todo o período para aferição de prováveis pagamentos a maior e cobranças abusivas. Colaciona jurisprudência que entende abonadora da tese adotada, salientando a possibilidade de rescisão contratual nas hipóteses de impossível cumprimento, como no caso presente e, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o indeferimento da prova pericial requerida contraria todo o arcabouço jurídico carreado aos autos, na medida em que impede de se chegar aos números pagos a maior pela agravante, não se podendo verificar o pagamento do preço na integralidade. Insiste na inversão do ônus da prova, vez que a agravada Terracap se posta na condição de fornecedora e a agravante de consumidora no contrato firmado. Aduz que se fazem presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar da antecipação de tutela, restando evidenciado que o prosseguimento do feito, nos termos em que determinado na decisão impugnada, poderá ocasionar graves prejuízos à agravante, de difícil ou impossível recuperação. Requer, in limine, a antecipação da tutela recursal para deferir a produção de prova pericial requerida e determinar a inversão do ônus da prova. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Pela decisão de ID 43356198, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal. Contrarrazões ofertadas (ID 44712176), pelo não provimento do recurso. Pelo ofício de ID 44723261, a magistrada a quo comunica a perda do objeto do presente agravo, salientando que reconheceu a necessidade da perícia requerida pela autora/agravante, revogando anterior decisão. É o relato necessário. DECIDO Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a superveniente revogação da decisão impugnada, comunicada pelo Juízo de origem. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da revogação noticiada. Insubsistente o decisum, não se justifica mais a análise da questão no agravo de instrumento, restando configurada a superveniente perda do interesse recursal. Nesse sentido, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AI REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1330876, 07464067120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator